Tribunal: STF
Processo: RHC 260683
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 985.072, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, utilizado como substitutivo de recurso próprio, em face de acórdão que teria causado constrangimento ilegal. 



    2. A defesa alega nulidade das provas obtidas de forma ilícita devido à suposta ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão. 



    3. A defesa interpôs recurso especial e recurso extraordinário contra o mesmo acórdão impugnado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, em caso de alegado constrangimento ilegal.



      5. A questão também envolve a possibilidade de tramitação concomitante de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. O habeas corpus não é conhecido quando utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. 



    7. A interposição simultânea de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, impedindo o conhecimento do habeas corpus. Ressalte-se que o recurso especial foi admitido na origem e trata do mesmo tema da suposta ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão. 



    8. A ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão itinerante em desfavor de corréu já foi afastada por esta Quinta Turma em julgados anteriores. 



    9. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é conhecido quando utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A interposição simultânea de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais."”



    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 13 (treze) anos e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.927 (mil novecentos e vinte e sete) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “216,3g de maconha, 3.655,7g de cocaína, 4.098,6g de crack, uma balança eletrônica, R$ 2.030,00 em espécie e 3 aparelhos celulares, e por associar-se com outros dois para a prática da traficância”.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta ilicitude das provas obtidas.



    Alega que se tem “exigido maior cautela, adequação e excepcionalidade dos chamados mandados de busca e apreensão domiciliar com adesividade (adesivo) ou itinerante (objeto do presente recurso), cujos requisitos concretos e individuais devem estar demonstrados (exigida a fundamentação) na decisão judicial”. Narra que o “(f)ato coator é que, visando apreender celular de uso pessoal da Nicole, foi expedido mandado de busca e apreensão “itinerante”, contudo, genérico; uma carta em branco, assim, insatisfatória quanto aos requisitos exigidos e supramencionados de validade na espécie. Leia-se a alegação do Juízo para a adesividade”. Considera que “se a finalidade era buscar (e apreender) o(s) aparelho(s) celular(es) da jovem Nicole, a medida adequada, menos invasiva (inclusive a direito de terceiros) e proibitiva de excessos, seria ordem judicial limitada a busca pessoal em local público. E seria simples, fácil e prático para a polícia, de posse do mandado de busca pessoal, monitorar a jovem e abordá-la no tempo e espaço adequado, sem constrangimentos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Exposto isto, o pedido é de conhecimento e provimento do recurso (ou concessão de ordem de ofício) para declarar a nulidade absoluta da penetração da Polícia Civil na casa de Ana Paula na rua Labiatas, 314, casa 3, Vila Nova, Joinville/SC, para apreender os aparelhos de Nicole Aparecida de Souza Pinto no Inquérito Policial nº 5005370-83.2020.8.24.0015/S, comunicando-se o Juízo da Vara Criminal de Canoinhas/SC para que proceda o desentranhamento das provas ilícitas obtidas, bem como, a imediata contaminação da ação penal nº 5003868-07.2023.8.24.0015/SC decorrente em que foi denunciado e condenado o recorrente alberto pereira. 



    Ainda, requer-se: 



      Dupla prioridade de tramitação processual, pois, além de recorrente preso, o primeiro defensor é pessoa deficiente (fls. 122-126);



    Intimação da data de julgamento colegiado, com antecedência suficiente para inscrição, preparação e realização de sustentação oral defensiva.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:



    “Direito Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o mesmo fim. Ausência de impugnação específica. Inobservância do princípio da dialeticidade. Interposição simultânea de writ e recurso para impugnar o mesmo julgado. Vedação. Princípio da unirrecorribilidade. Mandado de busca e apreensão itinerante. Elementos concretos. Inexistência de ilegalidade. – Requer-se o não conhecimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade na decisão atacada, teratologia ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] A respeito da alegada nulidade do mandado de busca e apreensão, confira-se o acórdão proferido pelo Tribunal estadual (fls. 104-106): [...]



    A defesa pretende a anulação da apreensão efetuada em desfavor de terceira, Nicole Aparecida Soares Pinto, no bojo da denominada "Operação Lockdown". Todavia, a questão já foi apreciada por esta Quinta Turma no julgamento do Agravo Regimental no RHC n. 184.726, efetuado em 15/04/2024, sob a seguinte ementa quanto ao ponto pertinente: [...]



    Igualmente, no Agravo Regimental no RHC n. 193.276, ajuizado por Nicole Aparecida de Souza Pinto, alvo do mandado de busca e apreensão, esta Quinta Turma afastou a nulidade do referido mandado itinerante em julgamento realizado em 08/05/2025. Observe-se a ementa do julgado: [...]



    Bem se observa que a expedição do mandado itinerante para a residência da mãe da então investigada ou outro local onde fosse encontrada não revela flagrante ilegalidade. Ressalte-se que a diligência foi cumprida na residência da irmã de Nicole. Portanto, o endereço no qual efetivada a diligência estava relacionado à investigada e, na ocasião, foram apreendidos seus celulares. [...]



    A respeito da validade do mandado de busca e apreensão excepcionalmente itinerante: [...]



    Portanto, não ficou demonstrada flagrante ilegalidade no caso concreto. 



    Nesse contexto, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: [...]



    Por fim, registre-se que o julgamento do agravo regimental na esfera criminal, embora admita a sustentação oral, independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.”



    Com efeito, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)



    Restou consignado pelo Tribunal de a quo, que “a expedição do mandado itinerante para a residência da mãe da então investigada ou outro local onde fosse encontrada não revela flagrante ilegalidade. Ressalte-se que a diligência foi cumprida na residência da irmã de Nicole. Portanto, o endereço no qual efetivada a diligência estava relacionado à investigada e, na ocasião, foram apreendidos seus celulares”. Referido entendimento não diverge da orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



      DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia. O agravante sustenta a nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão domiciliar, por ausência de fundamentação concreta e individualizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a busca e apreensão domiciliar está suficientemente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias ordinárias, a partir da análise dos elementos de informação colhidos em investigação prévia e na quebra de sigilo de dados telefônicos, concluíram pela existência de fortes indícios de prática de crimes previstos no art. 15 da Lei nº 7.802/89 e no art. 288 do Código Penal e da existência de organização criminosa estruturada, o que motiva, de forma idônea, a determinação de busca e apreensão domiciliar. 4. Os mandados de busca se destinavam a endereços residenciais e comerciais diretamente vinculados aos investigados, todos especificados na representação policial, respeitando-se, até onde possível, os direitos de terceiros não envolvidos na investigação. 5. A ordem de busca e apreensão está lastreada em elementos concretos e atende aos requisitos do art. 240 do Código de Processo Penal, afastando a hipótese de devassa genérica (fishing expedition). 6. Eventual divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias dependeria do revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 7. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; RISTF, art. 317, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, HC 137.695, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.10.2016; STF, RHC 175.256 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2019. (HC 258.460-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/9/2025.



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA RESIDENCIAL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO E NUM ENDEREÇO CONTÍGUO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. AGRAVO IMPROVIDO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais civis que executaram a prisão em flagrante do acusado. Isso porque os referidos agentes públicos, munidos do mandado de prisão contra ele expedido, obtiveram prévias informações sobre o seu endereço residencial, bem como sobre a existência de armas de fogo no local. Ao encontrá-lo, deram-lhe voz de prisão, mas ele resistiu à ordem dos policiais. Depois de contê-lo, os policias realizaram uma busca no imóvel, onde localizaram uma arma de fogo e munições. Em seguida, em outra residência ligada ao paciente, encontraram mais uma arma de fogo e munições. Todos esses artefatos são objeto da ação penal ora questionada. Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. II – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). III – Agravo regimental improvido. (RHC 234.187-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão, assim como a perícia técnica nos celulares apreendidos, apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 233.166-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/11/2023)



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Superveniência de sentença condenatória. Entorpecentes não apreendidos na posse direta. Materialidade atestada por outros meios de provas. Busca e apreensão. Decisão devidamente fundamentada. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 26/4/2016” (HC 169.313-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A “falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167) (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. A “decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas” (HC 187.730-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. Assim como afirmou o Ministério Público Federal, “é inviável o Habeas Corpus quando “ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. (…) Destarte, para se chegar a um entendimento diverso daquele obtido pelas instâncias ordinárias, oportunidade em que foram analisados todos os fatos e provas coligidas, seria mister proceder a reexame desses elementos, o que é, como consabido, vedado no âmbito do remédio heroico”. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 222.281-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/02/2023)



    Neste contexto, observo que o Tribunal a quo não divergiu da orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, sendo certo, ainda que para se concluir pela existência de eventual vício no consentimento seria inarredável o exame do conjunto fático-probatório, incabível na via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1.358.185- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 199.227-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/6/2021)



    Ante a pertinência de suas alegações, vale a transcrição de trecho do Parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste o recorrente, condenado por ter em depósito 216,3g de maconha, 3.655,7g de cocaína, 4.098,6g de crack, uma balança eletrônica, R$ 2.030,00 em espécie e 3 aparelhos celulares, e por associar-se com outros dois para a prática da traficância. 



    A investigação que resultou na condenação foi desencadeada a partir da busca e apreensão de aparelhos celulares de Nicole Aparecida de Souza Pinto, investigada no Inquérito Policial 5005370-83.2020.8.24.0015 pelos crimes de organização criminosa e ocultação de capitais. 



    Ao analisar a legalidade do mandado de busca e apreensão, o TJSC consignou que, embora a determinação judicial apresentasse um endereço específico (“residência da mãe de Nicole - Sra. CILMA DE FÁTIMA DE SOUZA, na Rua Harold Carlos Miers, 760, Casa 5, Vila Nova, Joinville/SC”), também autorizava “a autoridade policial a cumprir o mandado de forma itinerante, de modo a abranger o local onde a investigada venha a ser encontrada, se em outro que não aquele especificado”, tornando, assim, lícita a ação policial (e-doc 09). 



    Ao que se infere, a busca e apreensão foi fundamentada em elementos concretos, não configurando ordem judicial genérica e indiscriminada, mas sim direcionada a objetivo certo e pessoa determinada. 



    A decisão de busca e apreensão itinerante foi justificada pela necessidade de garantir o êxito das investigações contra Nicole Aparecida de Souza Pinto, não havendo ilegalidade no ato. 



    Além disso, não há que se falar em ilegalidade quando o ingresso no domicílio foi franqueado pelo morador. Como destacou o Ministério Público Federal (e-doc 25): [...]



    De mais a mais, rever as conclusões das instâncias ordinárias é inviável na via eleita, pois o STF pacificou entendimento no sentido de que a “ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo de (a) promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC 214705 AgR, Segunda Turma, Dje 28/02/2023), situações necessárias para aferição das teses do impetrante.”



    Por oportuno, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



      HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)



    Outrossim, reconhecer a procedência das alegações defensivas, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDEN